Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0009182-79.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KADYJA MARIA ARRUDA FRANCO, NORTON LUIS DE SOUSA, TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., KADYJA MARIA ARRUDA FRANCO, NORTON LUIS DE SOUSA D E S P A C H O Recebo o pedido de reconsideração (ID no 18362271) como embargos de declaração. Assim, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2020 18:14:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator